Tribunal: STF
Processo: ARE 1523588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. Quanto ao pedido de reconhecimento do tempo rural no período de 23/06/1965 até 03/11/1999, trata-se a questão de inovação em sede recursal. Na petição inicial o autor requereu apenas o reconhecimento do tempo como empregado rural nos períodos de 06/02/1996 até 30/11/1996, 01/07/2002 até 13/06/2006 e de 02/01/2007 até 24/11/2016 e a concessão da aposentadoria por idade rural, ao que se limitou o julgador de origem na sentença, em atenção ao princípio da demanda. 



    Logo, no ponto, não se deve conhecer do recurso, conforme reiterada jurisprudência:



    Não se conhece de recurso em que se inova pedido ou tese não discutida anteriormente no processo e não analisada no decisum, sob pena de se tratar de inovação recursal. (TRF4, AC 5009968- 10.2016.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 01/10/2020) Não é possível a inovação da causa de pedir em grau de recurso (art. 264 do CPC), tendo em vista a impossibilidade de a parte contrária defender-se dos novos fatos alegados. (TRF4, AC 2003.71.00.038941- 3, Quarta Turma, Relatora Marga Inge Barth Tessler, D.E. 17/11/2008) 



    Ressalte-se que a mera menção do período na inicial não supre a necessidade de requerimento expresso do reconhecimento, com sua causa de pedir correlata. Saliente-se que o período de atividade rural de 23/06/1965 a 03/11/1999 não foi adequadamente postulado em sede administrativa, de modo que, ainda que se admitisse o recurso no ponto, haveria extinção sem resolução de mérito a respeito. Ressalte-se, frente ao requerimento recursal, que não há coisa julgada no ponto, pois este pedido não fez parte da ação referido pedido.



     2. Com relação aos períodos de 06/02/1996 até 30/11/1996, 01/07/2002 até 13/06/2006 e de 02/01/2007 até 24/11/2016, em que o autor esteve empregado, cumpre observar que já foram reconhecidos na via administrativa e computados no tempo de contribuição e carência (evento 15.2, p. 62). Não havendo pretensão resistida a respeito, cumpre extinguir o processo sem exame de mérito quanto ao pedido. Conforme bem salientado pelo julgador de origem, o autor não atingiu a idade mínima de 60 anos até a conclusão do processo administrativo, não fazendo portanto jus à aposentadoria por idade rural, questão sequer abordada pelo autor no recurso. Condeno o recorrente vencido (AUTOR) ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja execução deve permanecer suspensa enquanto o recorrente for beneficiário da gratuidade da justiça. Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.206.699/PA - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 18/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.118.213/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/9/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente